Tribunal: TJDFT
Processo: 0711675-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATURAMENTO DE EMPRESA. PENHORA. SUSPENSÃO. TEMA 769 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. INFORMAÇÃO SOBRE EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
1. A suspensão dos processos que tratam de penhora de faturamento de empresa (Tema 769) se restringe às execuções fiscais, pois na delimitação da tese repetitiva há menção à Lei no 6.830/80 e os três feitos selecionados como representativos da controvérsia envolvem execuções fiscais promovidas pela Fazenda Nacional e por Fazendas Estatuais.
2. Segundo o art. 9o do Regimento Interno do c. STJ, a competência da c. Primeira Seção, órgão jurisdicional que prolatou a decisão de afetação do tema, se restringe a questões de direito público, o que afasta, a rigor, as execuções comuns da abrangência da determinação de suspensão.
3. A penhora de faturamento da empresa é medida prevista no ordenamento jurídico que busca dar efetividade às execuções.
4. A decisão que apenas determinou a intimação de empresas para que informem os créditos existentes em favor do Agravante não acarreta prejuízo à empresa.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.